Tribunal: TCU
Processo: 018.546/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor, inicialmente, da Secretaria Municipal de Saúde de Belém, na pessoa jurídica do Município de Belém, além de Sérgio de Amorim Figueiredo, como então Secretário Municipal de Saúde (gestão: 10/9/2014 a 12/10/2020) diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da modalidade fundo a fundo sob o valor original R$ 3.081.348,00 para a execução do projeto Saúde da Família, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 30/12/2010 a 25/9/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Município de Belém - PA, além, originariamente, de Sérgio de Amorim Figueiredo como então secretário municipal de Saúde (gestão: de 10/9/2014 a 12/10/2020), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) pela modalidade fundo a fundo sob o valor original R$ 3.081.348,00 para a execução do Programa "Saúde da Família", tendo a vigência do programa sido estipulada para o período de 30/12/2010 a 25/9/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. acolher a defesa apresentada pelos gestores públicos e, assim, promover a exclusão de Sérgio de Amorim Figueiredo, além de Sylvia Christina Souza de Oliveira e Santos Sérgio de Souza Pimentel, na presente relação processual diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. rejeitar a defesa apresentada pelo Município de Belém - PA; 9.3. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que o Município de Belém - PA comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Fundo Nacional de Saúde (FNS), com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente, sob as seguintes condições: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Observação 7/1/2011 20.000,00 20/1/2011 20.000,00 2/3/2011 20.000,00 30/3/2011 20.000,00 18/4/2011 20.000,00 2/6/2011 20.000,00 1/7/2011 20.000,00 28/7/2011 40.000,00 29/9/2011 20.000,00 4/3/2017 3.850,00 já restituído 18/1/2011 7.000,00 22/2/2011 7.000,00 15/3/2011 7.000,00 12/4/2011 7.000,00 18/5/2011 7.000,00 15/6/2001 7.350,00 1/7/2011 7.350,00 17/8/2011 7.350,00 20/9/2011 7.350,00 18/1/2011 195.000,00 14/2/2011 208.000,00 15/3/2011 208.000,00 12/4/2011 208.000,00 18/5/2011 208.000,00 17/6/2011 217.750,00 19/7/2011 217.750,00 17/8/2011 217.750,00 20/9/2011 217.750,00 9.4. informar ao aludido município que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe a quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao município que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.6.1. à administração do Fundo Nacional da Saúde e ao Município de Belém - PA, para ciência e efetivo cumprimento dos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão, informando, ainda, que a comprovação do recolhimento da dívida pelo município pode vir a ser promovida pela apresentação do devido acordo para o efetivo abatimento do correspondente débito nas parcelas destinadas mensal ou periodicamente pela administração federal ao aludido município no âmbito do SUS; 9.6.2. aos gestores indicados, como pessoas físicas, no item 3 deste Acórdão, para ciência; e 9.7. promover o monitoramento deste Acórdão no âmbito do presente processo.